Tribunal: TJMT
Processo: 0018475-31.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018475-31.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELSON SARAIVA ROCHA - CPF: 503.024.931-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSINETE LOPES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 419.996.651-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A
LESÃO CORPORAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA

–

RECURSO
DES
PROVIDO.

É descabid
a

a
absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente
o
apontou como autor da agressão sofrida por ela
. Ademais, deve ser destacado
que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas
pelo auto de
exame de corpo de delito atestando a existência dos ferimentos
.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Joelson Saraiva Rocha

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1ª Vara Esp
ecializada
de Violência
D
om
é
stica
e Familiar C
ontra a
M
ulher
da Comarca
de Cuiabá
-MT
,

nos autos da
Ação Penal
n.
0018475-31.2019.8.11.0042
,
conden
ando-o pela prática do crime de lesão corporal
no âmbito doméstico
, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal,
à pena de
3 (três) meses
de detenção, em regime a
berto
.

O
apelante
, forte nas razões recursais que
estão

no ID
136432702
,
postul
a

a
sua absolvição

em
relação ao delito que lhe fo
i
imputado,
sob a alegação de

fragilidade do conjunto probatório
, invocando
,
outrossim, a

aplicação em seu favor
,

do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O
Ministério Público,
com base nas contrarrazões que estão no
ID
136432705
,
pugna
pelo desprovimento deste
recurso
,

linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID

141960674
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
136432662
,
p. 01/05,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que, no dia 25.02.2018, por volta das 17:40 horas, na residência particular situada à Rua Rio Grande, quadra 20, lote 01, bairro Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JOELSON SARAIVA ROCHA ofendeu a integridade corporal da vítima
Josinete
Lopes de Souza de Oliveira, sua então ex-companheira, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial de fls. 18/21/IP, com Mapa Topográfico às fls. 22/23/IP.

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviveram por cerca de 04 (quatro) anos, estando separados havia 03 (três) meses, à época dos fatos; do relacionamento não adveio filho.

Apurou-se que, no dia em comento, a ofendida e o increpado passaram a discutir, ocasião em que JOÉLSON passou a injuriar
Josinete
e, em seguida, a agrediu fisicamente com socos no rosto e demais agressões, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial de fls. 18/21/IP, com Mapa Topográfico às fls. 22/23/JP.

Ato contínuo, o implicado danificou o veículo da vítima e, não satisfeito, ainda proferiu ameaças de morte. O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 64/05/IP e o Laudo Pericial, com Mapa Topográfico, está às fls. 18/23/TP. [...]

A
materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
136432662
, p. 11/13
);
laudo de exame de lesão corporal e
mapa topográfico para localização de lesões (
ID
136432662
, p. 39/49
)
;
bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

N
o toca
n
te à autoria delitiva atribuída ao
apelante
, não há como se extrair
, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
a sentença
condenatória
, na
medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência
por parte dele
.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Josinete
Lopes
d
e Souza Oliveira
, na fase
judicial
,
asseverou que
ela e o apelante
tiveram uma discussão, começaram a brigar e após ser agredida com um empurrão que fez com que caísse
no
chão
bateu
o rosto no
piso
e “
não viu mais nada
”, mas acredita que deve ser o murro que
apelante
desferiu contra ela.

Ao
ser
questionada pelo
pr
omotor de Justiça como se deram as lesões, a vítima afirmou que não se lembra
va
ao certo se as lesões se deram por socos, tapas ou pelo empurrão, mas sabe que quem lhe agrediu foi o
recorrente
.

Por fim, a vítima afirmou que durante a discussão foi
em
direção
ao

apelante
, mas ele a agrediu primeiro com o empurrão.

Por sua vez, o apelante a
firmou
em juízo
que “
o acontecimento foi de madrugada
”
e
que no dia dos fatos estava ingerindo bebida alcoólica juntamente com a vítima vindo
amb
os a

ficarem
embria
gados, e, em certo momento a
ofendida
lhe agrediu e ele apenas para se defender
a
empurrou
, tendo
a vítima
batido
o rosto no chão e
ficado
caída no
solo
.

Ocorre que
o exame
de corpo de
delito
realizado na vítima

consta
tou
a existência de
:

“
1) Ferida contusa em orelha direita; 2) Edema traumático e equimose avermelhada em região malar e
masseteriana
de face esquerda, e; 3) Escoriações lineares de 0,5 a 1 cm em região de terço médio e inferior de braço e em prega de cotovelo, ambos a direita, compatíveis com arranhadura
”
,
lesões, essas, que
se coaduna
m
com os fatos narrados pela vítima durante a instrução processual.

Destarte,
não obstante
o
apelante
sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o crime de lesão corporal contra sua
companheira
,

a versão
que
apresent
ou
para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas
pr
oduzidas na
instrução
processual
, uma
vez que a ofendida
foi firme
ao relatar,
em ambas as

fases
processuais
,
a ocorrência da violência doméstica

narrada na prefacial da acusação
.

Ainda acerca da matéria
,
não se pode olvidar que,

em crimes
des
s
a natureza, praticados, em regra,
na clandestinidade
,
as
declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório,
especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros,
como sói ser na hipótese
, tal como pode ser visto nos julgados deste

Tribunal
de Justiça
assim ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO
ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Anote
-se,
por outra banda que,
na
espécie
,
não se pode cogitar na aplicação, em favor
do
apelante
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar
, ademais,
que essa situação, efetivamente, não se verificou,
uma vez
que

o conjunto probatório encontradiço
neste

álbum processual
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da
sua condenação
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento

ao recurso de apelação aviado por

Joelson Saraiva Rocha
,
mantendo
incólume
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022